Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-18.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006402-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL GONCALO MONTEIRO FORTES - CPF: 176.187.701-15 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do Julgamento os Desembargadores MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SITUAÇÃO ATÍPICA – SERVIDOR ATIVO – DIREITO ADQUIRIDO SOB A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC 113/2021 – TAXA SELIC – PARCIAL PROVIMENTO.

1. A Lei Complementar estadual nº 04/90 permitia a conversão em espécie das licenças-prêmio não gozadas antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar estadual nº 59/99.

2. Hipótese atípica em que o servidor público possui direito adquirido à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, mesmo estando em atividade, com base na legislação vigente à época da constituição do direito.

3. Na liquidação por arbitramento deve-se observar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação nº1006402-18.2016.8.11.0041, conforme parte dispositiva abaixo descrita:

(...) Diante do exposto, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso de apelação para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das licenças prêmios relativo aos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996.

O valor de base para cálculo deverá corresponder ao último subsídio do servidor e os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção monetária, a partir da fixação em pecúnia, devendo observar aos consectários legais dos temas 810/STF e 905/STJ”.

O agravante repisa que o agravado, sendo servidor ativo, pode usufruir das licenças-prêmios a que faz jus a qualquer momento.

Alega, ainda, que comprovou nos autos que o agravado usufruiu as licenças prêmios por inteiro do quinquênio de 17.03.1981 a 16.03.1986, bem como um mês do quinquênio de 17.03.1991 a 16.03.1996, restando ainda cinco meses a serem usufruídos, e não os períodos integrais como decidido anteriormente. (ids. 55543554, 55543555 e 179424155).

Assevera também que a decisão monocrática deve ser reformada quanto a aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021), no percentual de juros e correção monetária.

Ao final requer o provimento do agravo interno para retratação na decisão monocrática.

Ausente contrarrazões (Id. 190275152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese dos autos verifico que é caso de retratação parcial da decisão monocrática, com a sua consequente reforma, a qual submeto ao colegiado.

Inicialmente, consigno que não assiste razão ao agravante quanto à alegação de não serem devidos os pagamentos das licenças-prêmio não usufruídas pelo agravado, em razão deste ser servidor ativo.

Isto porque se trata de SITUAÇÃO ATÍPICA, conforme constou na decisão agravada, cujo fundamento transcrevo:

“(...) Na legislação estadual o direito à licença-prêmio encontra-se previsto nos arts. 109 e seguintes da Lei nº 04/90, o qual estabelece que o servidor que exerceu efetivamente as suas atividades de forma ininterrupta por 05 (cinco) anos terá direito a 03 (três) meses de licença, sendo permitida a sua conversão em espécie do período não gozado quando encontrar-se inativo.

Contudo, no presente caso, é atípico, uma vez que o servidor público
ainda se encontra ativo no serviço estadual
.

No tocante à prova do direito alegado, foram apresentados extrato de consulta e atestado da Secretaria de Estado de Fazenda- SEFAZ, que demonstram que o apelante faz jus aos períodos de licenças prêmios relativos aos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996.

Dessa forma, demonstrada a existência dos direitos pleiteados pelo apelante e não tendo o ente apelado comprovado a existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito remanescente, é de rigor a procedência do pedido formulado.

Nesse contexto, a constituição do direito do apelante para perceber as Licenças Prêmios do período compreendido se deram antes do advento da Lei Complementar Estadual n° 59/99, logo, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da Lei Complementar 04/90, que assim disciplinava:

“Artigo 109.
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo,

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§
4º Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício”.

(Destaquei)

Considerando que o apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração trazida pela Lei Complementar n° 59/99, e que a conversão em espécie era
opção
do servidor, ou seja, uma faculdade deste, independentemente de estar ou não em atividade, a cobrança é devida e tem amparo legal.

Outrossim, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada após a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual n° 59/1999, que passou a vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que a pretensão posta deve ser analisada a luz da disposição legal anterior, que permitia a conversão em espécie, uma vez que se trata de direito adquirido pelo apelante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGÊNCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Constatada a contradição deve ser corrigida.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00309696720158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEI - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR 51/85 - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – TAXA E JUROS – ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO: DESPROVIDO - APELO DO SERVIDOR: PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3. LC 59/99 revogou os parágrafos 3º e 4º do art. 109 da LC 04/90 e vedou a conversão do referido beneficio em espécie. 4. (...).A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período de 1991/1996 se deu antes do advento da LC Estadual nº 59/99, portanto, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da LC 04/90, in verbis: (...). Como dispõe a redação original do referido diploma legal, vigente à época da constituição do direito pleiteado e, portanto é a legislação aplicável ao caso, faz jus o Autor à percepção do valor de 3 (três) meses de salário referente a Licença-Prêmio do quinquênio 1991/1996, constituídos em 1996, devendo observar a disponibilidade orçamentária de seu órgão de lotação, sem contudo deixar de constituir prioridade ainda no mesmo exercício financeiro em que foi solicitada”. (...) (TJ-MT - REEX: 00193193320098110041 19236/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/10/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014) Destaquei

Assim, sendo devida a indenização, o provimento do apelo é medida que se impõe.

3.
Diante do exposto, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
dou provimento
ao recurso de apelação para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das licenças prêmios relativo aos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996, observando os temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. (...)”.

Dessa feita, entendo que a decisão deve ser mantida no ponto, tendo em vista que as licenças-prêmio em questão foram concedidas antes da alteração trazida pela Lei Complementar n° 59/99, de modo que há amparo legal para o pagamento em razão do direito adquirido.

Por outro lado, entendo que devem ser especificados os meses que não foram usufruídas as licenças pelo agravado, e, portanto, passíveis de pagamento.

Analisando a tabela da vida funcional do servidor, verifico que no campo
“Gozo De Licenças Prêmios
” está especificado o gozo de 02 (dois) meses do quinquênio 17/03/1981 a 16/03/1986 e 01 (um) mês do quinquênio 17/03/1991 a 16/03/1996, de modo que não foram usufruídas 06 (seis) meses de licenças-prêmio relativo aos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996, ou seja, antes do advento da Lei Complementar estadual n° 59/99 (id. 55543555 – pág.2).

Logo, deve ser retificado na decisão agravada o período a ser pago, que corresponde a 06 (seis) meses de licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996.

Igualmente deve ser retificada a decisão no que tange aos consectários legais de juros e correção monetária.

Isto porque na decisão monocrática constou que na liquidação por arbitramento deverão ser aplicados
os “consectários legais dos temas 810/STF e 905/STJ”,
contudo
,
deveria constar a

observância, no cumprimento do julgado, dos temas n° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese –
Tema n° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-
2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese –
Tema n° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos
em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n° 113/2021, que assim dispôs:

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n° 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE MILITAR – DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014)- FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - PERÍCIA OFICIAL – COMPROVADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS EX NUNC – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o princípio tempus regit actum, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização, ou seja, a Lei Complementar Estadual nº. 555/2014.

Apesar de mencionar que a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 reconheceu a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Complementar nº 555/2014, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado.

Aplicabilidade dos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000758-76.2019.8.11.0110, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – LABOR COMPROVADO PELO AUTOR DA AÇÃO NA ORIGEM – VALORES DEVIDOS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – CONFIGURAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM OBSERVAR O TEMA 810 DO STF 905 DO STJ, ALÉM DA EC 113/2021 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021. Embargos de Declaração Acolhidos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1015437-02.2016.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

4. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APL: 00373730820138110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno, para corrigir parcialmente a decisão agravada para
dar parcial provimento ao provimento ao recurso de apelação
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das licenças-prêmio correspondentes a 06 (seis) meses não usufruídos nos períodos de 17/03/1981 a 16/03/1986, 17/03/1986 a 16/03/1991 e 17/03/1991 a 16/03/1996.

O valor de base para cálculo deverá corresponder ao último subsídio do servidor, devendo, na aplicação dos juros moratórios e correção monetária, ser observada a aplicação dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024